Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve penhora de 20% sobre valor bloqueado em conta bancária da executada, relativo a proventos de natureza salarial, em execução de título extrajudicial.
1.2. A decisão agravada determinou a conversão da indisponibilidade em penhora, autorizando o levantamento de R$ 314,94 pela exequente, mantendo bloqueado o percentual de 20% sobre o valor depositado.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora de 20% de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, considerando a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC e sua relativização quando preservado o mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3.1. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia; contudo, a jurisprudência do STJ admite relativização quando resguardado percentual necessário à subsistência digna do devedor e de sua família, mesmo para dívidas não alimentares.
3.2. A Primeira Turma Recursal do TJDFT tem admitido a penhora de até 10% dos rendimentos do devedor, desde que comprovada a preservação do mínimo existencial, vedando enriquecimento sem causa do devedor e assegurando a efetividade da execução.
3.3. No caso concreto, a manutenção da medida restritiva sobre todo o valor bloqueado revela manifesta desproporcionalidade e violação ao mínimo existencial; não há nos autos originários provas de que a agravada possua meios diversos para sua subsistência, tampouco indícios de outras fontes de renda.
3.4. Embora a jurisprudência local adote o limite de 10% como parâmetro, a redução do percentual em grau recursal configuraria reformatio in pejus, sendo vedado ao julgador agravar a situação da parte recorrente.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “É válida a penhora de percentual de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, sendo vedada a redução do percentual em sede recursal por configurar reformatio in pejus”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção; TJDFT, Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, DJE: 9/11/2021; TJDFT, Acórdão 1780770, 07017473520238079000, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJE: 22/11/2023.